Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER MAIOR DE 60 ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material.
3. Em relação ao delito de ameaça, a promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastada a tese de insuficiência de provas para a condenação ou de atipicidade da conduta. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida. Assim, afasta-se o pleito absolutório.
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial considerada desfavorável (antecedentes criminais), aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas no art. 147, na forma do art. 61, incisos I e II, alíneas “f” e “h”, ambos do CP, combinado com o art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher maior de 60 anos), aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, reduzindo a reprimenda para 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.